Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727806-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GABRIEL SANTOS SANTANA IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ITALO GABRIEL SANTOS SANTANA, preso em flagrante no dia 05 de agosto de 2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. O paciente, com esteio nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia, com a justificativa de necessidade de acautelar a ordem pública, considerando que o paciente possui condenação recente por tráfico de drogas, bem como ante a quantidade da droga apreendida, sendo 2 porções com 1,93 gramas de maconha; 1 porção com 14,88 gramas de cocaína; 1 porção com 6,02 gramas de cocaína; 1 porção com 2,68 gramas de cocaína; 1 comprimido de MDMA (ID 133079585 dos autos de origem). Defende o impetrante que os requisitos autorizadores do decreto da prisão preventiva não estão presentes no caso e que os argumentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se mostram frágeis, não se vislumbrando qualquer elemento que revele o requisito atinente ao fumus comissi delicti. Afirma que o paciente negou perante a autoridade policial qualquer vínculo com uma possível traficância, informando que somente estaria presente naquela residência. Salienta que o outro acusado, Lucas Moreira Batista, em seu depoimento prestado em sede policial, esclareceu ser proprietário do imóvel em questão, bem como assumiu prontamente a propriedade do entorpecente e demais apetrechos nele apreendidos. Sustenta inexistir qualquer elemento de convicção que ligue a autoria delitiva ou propriedade daqueles entorpecentes ao ora paciente. Acrescenta que o usuário da droga, ao ser ouvido na Delegacia, afirmou tê-la adquirido da pessoa de Lucas, silenciando-se quanto à participação do paciente no delito. Assevera que o paciente apenas foi preso por estar presente no local, não tendo praticado qualquer ato de traficância, além de não guardar entorpecentes. Argumenta, ainda, não subsistir o periculum libertatis e que a soltura do paciente não colocará em risco a ordem pública. Nesse sentido, aduz que o paciente não tem uma vida voltada a praticas delitivas, tem filho menor que depende inteiramente de seus cuidados e exerce trabalho lícito, conforme comprovante que apresenta. Subsidiariamente, defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, em especial o monitoramento eletrônico. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de agosto de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 133070114) e do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID’s 133070116 e 133070117), que indicam a apreensão de utensílios utilizados para a traficância e de expressiva quantidade de droga. Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos, firmados no mesmo sentido, pelos condutores Bruno Alves e Mateus Ribeiro Teston, ambos agentes de polícia/PCDF (ID’s 133070107 – p. 1 e 3): (...) Que após receberem denúncia anônimas (sic) dando conta de que dois indivíduos estaria comercializando droga na QN 8F conj. 2 casa 5a, passou a monitorar o local juntamente com o policial MATEUS; Que após ficarem em ponto estratégico foi possível filmar um indivíduo entrando no referido endereço e rapidamente saindo; Que os policiais foram atrás de tal indivíduo, porém não conseguiram localizá-lo; Que novamente voltaram para o local de filmagem; Que novamente filmaram um indivíduo entrando e saindo rapidamente do local; Que a equipe então abordou o indivíduo, posteriormente identificado como ANTONIO DE JESUS SOBRINHO; Que ao abordar ANTONIO DE JESUS SOBRINHO, este estava na posse de 6 pedras de crack; Que diante dos fatos, o conduzido foi conduzido (sic) a Delegacia; Que em face da situação flagrancial a equipe dedicou pela entrada no endereço; Que no local estavam dois indivíduos, ITALO GABRIEL SANTOS SANTANA, que fora alvo de investigação pretérita desta equipe a qual culminou na prisão em flagrante por tráfico, OC no xx e LUCAS MOREIRA BATISTA; Que fora encontrado com os autuados, bem como na residência, diversas porções de drogas, dinheiro trocado, balança de precisão dentre outros objetos apreendidos em auto próprio; Que nesse contexto os indivíduos foram conduzidos à Delegacia para os procedimentos de praxe. (...) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente ostenta condenação, datada de 10/04/2022, por tráfico de drogas (ID 133076802), a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, como cediço, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Por fim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora